Tribunal: TCU
Processo: 000.624/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12074/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando a informação de que grande parte das recomendações formuladas pelo controle interno foram implementadas pela unidade jurisdicionada, ou estavam em fase de implementação. Considerando o entendimento firmado pelo Acórdão 3554/2014-TCU-Plenário , sobre a possibilidade de aplicação da Lei 10.101/2000 aos empregados do Sesi, respeitados os princípios postos no Acórdão 519/2014-TCU-Plenário , no que se refere ao Programa de Remuneração Variável do Sistema Firjan. Considerando as diretrizes para fixação dos salários de dirigentes das entidades do Sistema S estipuladas pelo Acórdão 2328/2006-TCU-Plenário . Considerando que, em consulta ao relatório de gestão do Sesi/RJ relativo ao exercício de 2018, identificou-se a permanência de pagamento de salários em patamar superior ao definido no Plano de Cargos e Salários do Sistema Firjan. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis relacionados a seguir, dando-lhes quitação, em face das impropriedades apontadas, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, e dar ciência desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 33), ao departamento regional do Serviço Social da Indústria no estado do Rio de Janeiro. Fernando Ramos Nobrega: a.1) fixação de salários maiores que os tetos previstos nas tabelas salariais e sem demonstração da compatibilidade com o mercado, mediante o descumprimento do acordo coletivo de trabalho 2015/2016 e contrariando o Plano Unificado de Cargos e Salários regulado pelas resoluções Cogecor 6/1998, 13/2004 e 16/2009; a.2) publicação de editais de licitação com cláusulas em desacordo com o Regulamento de Licitações e Contratos do Sesi e restritivas à competitividade, com inobservância aos princípios constitucionais da igualdade e da publicidade (art 37, XXI, da CF/1988); a.3) falhas nos processos licitatórios e no acompanhamento dos contratos, que impactaram negativamente a economicidade das contratações, mediante pesquisa de preço insuficiente para retratar o preço de mercado das contratações realizadas; a.4) ausência de critério de rateio entre as entidades contratantes e de normativo interno para acompanhamento e controle das despesas compartilhadas entre as entidades do Sistema Indústria (Senai/RJ, Sesi/RJ e Firjan), dentre outras, contrariando os princípios constitucionais da impessoalidade e da eficiência (art 37 da CF/1988); Alexandre dos Reis e Maria Lucia Paulino Telles: b.1) transferência de recursos ao Instituto Euvaldo Lodi (IEL) em desacordo com a Resolução Sesi 2/2009 e com o Acórdão 338/2013-TCU-Plenário ; b.2) falhas na celebração e no acompanhamento de convênios, ocasionando aprovação indevida da prestação de contas de recursos concedidos pelo Sesi/RJ a título de subvenção, com inobservância ao art. 54, e parágrafo único, do Regulamento do Sesi. 1. Processo TC- Processo 000.624/2017-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Alexandre dos Reis (XXX.192.297-XX); Andréa Marinho de Souza Franco (XXX.753.907-XX); Antonio Henrique de Albuquerque Filho (XXX.948.207-XX); Augusto Sérgio Espírito Santo Cardoso (XXX.748.847-XX); Bruno Souza Gomes (XXX.431.537-XX); Carlos Bernardo Ribeiro Schlaepfer (XXX.053.787-XX); Carlos Fernando Gross (XXX.848.577-XX); Carlos Mariani Bittencourt (XXX.595.037-XX); Dulce Angela Arouca Procopio de Carvalho (XXX.841.378-XX); Eduardo Eugenio Gouvea Vieira (XXX.564.287-XX); Fernando Ramos Nobrega (XXX.152.417-XX); Georges Barrenne (XXX.035.897-XX); Geraldo Benedicto Hayem Coutinho (XXX.195.507-XX); Gilson Pereira Lopes (XXX.486.217-XX); Haroldo de Barros Collares Chaves (XXX.354.687-XX); José Roberto Borges (XXX.296.817-XX); Luciana Costa Marques de Sá (XXX.305.777-XX); Luiz Césio de Souza Caetano Alves (XXX.679.867-XX); Luiz Ernesto de Abreu Guerreiro (XXX.038.297-XX); Maria Lucia Paulino Telles (XXX.959.167-XX); Nilson Duarte Costa (XXX.917.247-XX); Nilton Teles dos Santos (XXX.594.597-XX); Ricardo Carvalho Maia (XXX.611.817-XX); Sergio de Oliveira Duarte (XXX.851.837-XX); Sérgio Carlos Bousquet Perez (XXX.096.007-XX); Sérgio Carlos Ramalho (XXX.825.557-XX); Sérgio Kunio Yamagata (XXX.829.378-XX). 1.2. Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: Gisela Pimenta Gadelha Dantas (111.202/OAB-RJ) e outros, representando Departamento Regional do Sesi no Estado do Rio de Janeiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao departamento regional do Serviço Social da Indústria do Estado do Rio de Janeiro (Sesi/RJ), nos termos do art. 4o, I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 60 dias, encaminhe plano de ação contemplando, no mínimo, a análise das ocorrências de não enquadramento de empregados na posição da faixa salarial do cargo/função, relativa ao grupo salarial do cargo em que foi posicionado em decorrência de revitalização mercadológica do Plano de Cargos e Salários do Sistema Firjan, incluindo as providências adotadas em cada caso, inclusive, com vistas a evitar novas ocorrências. 1.7.2. dar ciência ao Sesi/RJ, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades: 1.7.2.1. não apresentação do parecer da auditoria interna na documentação da prestação de contas, em desacordo ao disposto no art. 6o, I, da Decisão Normativa TCU 146/2015, conjugado c/ os arts. 3o e 13, II, da Instrução Normativa TCU 63/2010; 1.7.2.2. fixação da remuneração variável do quadro de dirigentes em ato interno não incorporado ao regramento para pagamento de participação nos lucros e resultados, consubstanciado no Programa de Atingimento de Metas (PAM), referenciado nos acordos coletivos de trabalho, conforme resolução Cogecor 14/07, de 2/5/2007, cujos percentuais variáveis não constam do PAM/2015, em desacordo com o princípio constitucional da publicidade.